Tribunal: TJDFT
Processo: 0725733-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NOVO JULGAMENTO DETERMINADO POR FORÇA DE DECISÃO PROFERIDA PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS PROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Na presente hipótese foi determinado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça o novo julgamento dos embargos com o intuito de exaurir o exame dos temas suscitados pelo Distrito Federal.
3. O recurso deve ser acolhido para reconhecer a ocorrência de omissão no ato decisório impugnado, com a decretação da ilegitimidade dos recorridos para figurar como credores na presente hipótese.
4. Embargos providos.